Tribunal: STF
Processo: Rcl 42876
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Caraguatatuba afirma haver a Relatora do agravo de instrumento em recurso de revista nº 0010964-59.2016.5.15.0063, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246 –, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.  
    Narra estar em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.  
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Discorre sobre a sistemática de recursos repetitivos. 
    Frisa proclamado, na ação declaratória de constitucionalidade de nº 16, entendimento a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter subsidiário. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931. 
    Diz em jogo discussão de tema com tese vinculante obrigatória, a qual independe de prequestionamento. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado, a implicar execução definitiva. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa ao Supremo. 
    2. Da leitura da decisão verifica-se que, a par da apontada ausência de transcendência do tema, o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal, consistente na ausência de impugnação específica. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento atacado:
    [...]
    No caso, contudo, a análise prévia do aludido requisito de admissibilidade da revista resta inviabilizada, pois o agravante não cuidou de impugnar especificamente os óbices processuais erigidos no exame prévio de admissibilidade exercido pelo Tribunal a quo quanto à inobservância do art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. 
    Ora, é cediço que a impugnação aos fundamentos da decisão recorrida constitui requisito extrínseco do recurso interposto, pois tem como escopo aferir o desacerto da decisão impugnada.
     Nesse contexto, não tendo a parte atentado para esse ônus processual, consoante dispõem o art. 1.016, incisos II e III, do CPC e a Súmula nº 422, I, desta Corte Superior, torna-se inviável o exame do mérito do presente agravo de instrumento, o que resulta, por consequência lógica e natural, na conclusão de ausência de transcendência da presente causa, ante a impossibilidade de análise dos temas de fundo, atinentes ao mérito, e de reconhecimento da transcendência em qualquer dos seus reflexos, seja de natureza econômica, social, política ou jurídica. 
    Por conseguinte, não sendo viáveis o conhecimento do agravo de instrumento e a incursão nas questões de mérito, resulta evidente a ausência da transcendência, a desautorizar o seguimento da revista, por força do art. 896-A da CLT. 
    Convém destacar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.365 (Tema nº 181 da tabela de repercussão geral), já firmou compreensão no sentido da inexistência de repercussão geral quando a discussão versar sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 
    [...]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os formalizados no recurso extraordinário nº 760.931 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à imposição, ao Poder Público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator